Tribunal: TJDFT
Processo: 0738111-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738111-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA LINA RAMOS ROCHA AGRAVADO: LUIZ PAULO ARAUJO ANDRADE, EDIPO GOMES MACEDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sara Lina Ramos Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 242824965 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante em desfavor de Luiz Paulo Araújo Andrade e Édipo Gomes Macedo, processo n. 0702942-94.2025.8.07.0008, indeferiu o pedido de liminar reintegração na posse do imóvel identificado como Chácara Pontal 13-B, DF 250, KM 8.5, localizada no Paranoá/DF, que formulara a autora. Consignou o magistrado não se fazerem presentes, em averiguação sumária, os elementos postos no artigo 561 do CPC e necessários para restaurar a posse da área em caso de perda. Pontificou ter admitido a autora a cessão de parte do imóvel em negócio jurídico celebrado com Reginaldo Sousa Lemos. Esclareceu que o inadimplemento do cessionário não deve ser compreendido como esbulho possessório, tampouco deve ser oponível aos réus, os quais podem ter adquirido o imóvel de boa-fé. Certificou a falta de capacidade das provas de início reunidas aos autos para possibilitar a formação de convencimento quanto à probabilidade do direito vindicado pela autora. Assentou ser salutar a investigação dos fatos mediante amplo contraditório. Inconformada com a decisão que indeferiu o pleito de reintegração liminar na posse da Chácara Pontal 13-B, DF 250, KM 8.5, Paranoá/DF, a autora interpôs o presente agravo de instrumento (Id 75988232). Em razões recursais, requer, inicialmente, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família. Narra ter ajuizado, na origem, ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência a fim de que fosse determinado aos réus a imediata desocupação de parte do imóvel situado na DF 250, KM 8.5, Chácara Pontal 13-B. Diz não terem sido executados os serviços contratados ao Sr. Reginaldo, quais seja: construção de piscina, instalação de piso e demais benfeitorias no imóvel. Aduz que por esse motivo a fração do terreno não foi transferida pois ajustada em pagamento dos serviços contratados. Defende haver esbulho possessório. Assevera ter ocorrido invasão não consentida da área em questão, porquanto ilegais as cessões de direito realizadas em favor dos agravados, já que inexistiu negócio jurídico válido e eficaz. Argumenta ter demonstrado a propriedade do imóvel por meio da certidão de ônus expedida pelo 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como pela escritura pública de compra e venda. Acresce comprovarem a posse sobre o bem os contratos de locação juntados, a declaração emitida pela Neoenergia e o comprovante de residência. Brada demonstrarem os boletins de ocorrência e as fotografias aéreas do terreno o esbulho praticado pelos réus. Diz que os agravados não detém qualquer título apto a lhes ensejar a qualificação de proprietários do imóvel. Assinala estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Diante do exposto, requer-se o conhecimento do presente recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, concedendo-se a tutela pleiteada. Preparo dispensado, em razão do deferimento da justiça gratuita (Id 237010741 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita. Ausência de interesse recursal. Inicialmente, verifico que à agravante foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão de Id 237010741 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou reconhecimento do benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a parte agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, firmo parcial juízo de admissibilidade para o presente recurso. Assim, deixo de conhecer o pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, desnecessariamente reiterado em razões recursais. 2. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à obtenção de provimento judicial que a reintegre liminarmente e inaudita altera pars na posse da Chácara Pontal 13-B, DF 250, KM 8.5, localizada no Paranoá/DF. Os arts. 1.204 e 1.196, ambos do CC, dispõem, respectivamente: “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” e “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Já o art. 560 do CPC preconiza que o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os incisos I a IV do art. 561 do mesmo Código dispõem que incumbe a quem afirma ser titular de direito possessório ameaçado ou violado comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e o agente que os praticou, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso concreto, a agravante assevera ser possuidora do terreno descrito na petição inicial desde 30/9/2003, quando alegadamente adquiriu a posse da área em conjunto com Jurlene de Andrade. Para comprovar a afirmada aquisição de direitos sobre a chácara Pontal 13-B, instruiu a exordial com os seguintes documentos: (i) conta de luz recente em seu nome e vinculada ao imóvel (Id 236215500 do processo de referência); (ii) compromisso de compra e venda do imóvel relativo à Chácara Pontal, situada às margens da rodovia 250 BR 479 no Km 8.5, com área de 5.000 m2, desmembrada de área maior de 100.000 m2, no Paranoá (Id 236215502, p. 7 do processo de referência); (iii) declaração da Neoenergia referente à unidade consumidora no 2260576-2 (Id 236215502, p. 8 do processo de referência); (iv) escritura pública de compra e venda do imóvel (Id 236215502, pp. 9 - 10 do processo de referência); (v) boletins de ocorrência em que denuncia o esbulho que alega ter sofrido (Ids 236215503 e 236215504 do processo de referência). Posteriormente juntou ao feito de origem contratos de locação residencial (Ids 239331247 e 239331251 do processo de referência) e apólice de seguro residencial (Ids 239331253 e 239331254 do processo de referência). Pois bem. Conforme ressaltou o juízo de origem, os elementos informativos de início reunidos aos autos, em exame perfunctório, não atestam a afirmada existência de esbulho possessório que estariam a praticar os agravados. Na petição inicial, aduziu a agravante ter firmado com o Sr. Reginaldo Sousa Lemos contrato verbal para que ele realizasse em seu imóvel os seguintes serviços: troca do telhado, confecção total do piso, instalação da parte elétrica e construção de uma piscina. O pagamento, segundo afirma, seria efetivado por doação a ele, prestador de serviços, de uma fração de seu terreno (Id 236215497, p. 3 do processo de referência). Prossegue noticiando não ter repassado a fração prometida do imóvel ao Sr. Reginaldo porque não concluiu ele os serviços contratos. Não obstante, denuncia esse prestador de serviços porque teria ele passado a vender frações da chácara como se fosse seu legítimo proprietário. Brada ter sido impedida de usufruir de toda a extensão de seu imóvel Ocorre que falta lastro probatório à alegada efetivação do citado negócio jurídico e ao afirmado descumprimento dessa avença. Não é possível minimamente identificar as condições e termos da relação contratual dita firmada. Logo, inviável formar liminar convencimento afirmativo da probabilidade do direito vindicado pela autora. Em paralelo, o recorrido Luiz Paulo Araújo Andrade, em depoimento prestado na unidade policial do Paranoá, informou ter comprado o lote em questão de Alisson Barbosa Matos, em 15/8/2023. Disse, ainda, que a agravante “vendeu o terreno para Reginaldo de Souza, e após isso, ele vendeu o local para outras pessoas, até que o declarante adquiriu seu terreno” (Id 236215503, p. 5 do processo de referência), o que suscita dúvida relevante quanto à efetiva prática de ato espoliativo pelos réus e mesmo da data em que, se existente, foi praticado. Ademais, conquanto afirme a agravante, em razões recursais, estar demonstrada a invasão não consentida da área em comento (Id 75988232, p. 5), não cuidou ela de trazer aos autos fotografias aéreas do terreno para de alguma maneira tornar verossímeis suas alegações. Assim, dada a insuficiência da prova documental de início produzida para formar elementar convencimento quanto à origem da posse que diz exercer a autora/agravante, prudente se mostra aguardar o regular transcurso do iter procedimental, com oitiva dos réus e mais aprofundada atividade probatória. Inviável, por ora, deferir a abrupta medida postulada para sua liminar reintegração de posse da chácara, isso dada a fragilidade do acervo probatório, o qual não demonstra de plano a alegada ocorrência de esbulho praticado pelos réus sobre a área em questão. Não comprova a autora, de plano, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse. Não estando satisfeitos os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC deve ser indeferido o pedido liminar reintegração na posse do imóvel, consoante julgado da c. 8a Turma Cível deste TJDFT, adiante transcrito por sua ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse. Alegação de posse legítima do agravante, baseada em cessão de direitos sem assinatura do representante legal e sem outros documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória; e (ii) saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar posse legítima e risco de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessão de direitos anexada aos autos não possui assinatura do representante legal do agravante à época da suposta transferência, quando contava com apenas 12 (doze) anos de idade, o que fragiliza a prova da posse. 4. Não há provas quanto à existência de medida protetiva ou do esbulho recente, requisito para liminar possessória. 5. A planilha de débitos condominiais revela inadimplência anterior à suposta ocupação da agravada. 6. A notificação extrajudicial apresentada não possui comprovação de entrega, não sendo possível presumir ciência da requerida quanto à obrigação de desocupação. 7. Indispensável a dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados e ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mostra-se inviável a concessão da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos probatórios mínimos afasta a probabilidade do direito alegado e o risco de dano, inviabilizando a tutela de urgência em ação possessória. 2. Documentos não assinados pelo representante legal e sem comprovação de entrega não constituem prova suficiente para posse legítima ou ciência da parte requerida.” (Acórdão 2030583, 0708445-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento e, na extensão conhecida, em exame preliminar, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora